Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO DO CONTRATO DE RMC EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).
2. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar empréstimo consignado, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor.
3. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC e sua conversão em contrato de empréstimo consignado, uma vez que firmou contrato de mútuo simples, e a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
4. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a instituição financeira a proceder à conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a aplicação das taxas de juros e demais encargos vigentes à época da contratação, mantendo a prestação do empréstimo no mesmo valor que já vem sendo descontado atualmente.
5. No caso em exame, o contrato foi realizado via ligação telefônica e não foi juntado o contrato de mútuo, a gravação da ligação telefônica ou quaisquer outros documentos que comprovem a contratação do empréstimo consignado, muito menos de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável. Entretanto, além de o autor ter afirmado que firmou contrato de empréstimo consignado, foi juntado comprovante de TED realizado pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 7.542,55, em 14/06/2018 (ID 18833379), o qual foi estornado e em seu lugar foi depositado o valor de R$ 7.552,00 em 10/08/2018 (ID 18833382 - Pág. 3 e 18833378). Também há comprovação de que foi realizado o depósito complementar no valor de R$ 153,07 em 07/06/2019 (ID 18833377).
6. Ante a ausência de juntada do contrato, inexistente qualquer informação sobre os termos do empréstimo, dentre as quais o valor do desconto mensal que seria efetuado nos rendimentos do estipulante, número de parcelas ou o prazo para a quitação da dívida. Por sua vez, extrai-se dos “demonstrativos mensais” juntados pelo próprio réu que o desconto realizado era suficiente apenas para pagamento dos encargos da dívida, de forma que o saldo devedor permanece praticamente inalterado (ID 18833380 a 18833381 e 18833382 a 18833383).
7. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito pelo consumidor, o qual contratou o financiamento de R$ 7.705,07 (R$ 7.552,00 e R$ 153,07). Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida, número de parcelas e encargos da dívida.
8. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”.
9. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de acolher o pedido do autor e converter o contrato de RMC em contrato de empréstimo consignado simples, nos termos da sentença vergastada.
10. Vale ressaltar que, em casos tais a Turma tem decidido no sentido de se anular o contrato de RMC e restituir as partes ao status quo ante. Entretanto, não é este o pedido do autor, o qual requer a conversão do contrato de RMC em contrato de empréstimo consignado simples. Reconhecer a nulidade do contrato em grau de recurso implicaria reformacio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.